Tribunal: TJES
Processo: 5005312-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005312-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS MARTINS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5005312-25.2020.8.08.0048

Recorrente:
LUIZ CARLOS MARTINS

Recorrido:
BV FINANCEIRA SA

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação com a qual pretendia o autor alega
que firmou dois contratos para aquisição de empréstimo consignado com a requerida, um de n. 237534140, na data de 18/08/2017, no valor de R$ 10.558,32 e outro de n. 238251338, firmado em 15/05/2019, no valor de R$ 10.044,45.Argumenta que foi cobrado indevidamente no primeiro contrato em seguro prestamista e em parcela premiável (título de capitalização), o primeiro no valor de R$ 568,38 e o segundo no valor de R$ 148,46 , totalizando R$ 716,84 em cobranças indevidas, uma vez que o autor afirma que não anuiu com a contratação de nenhuma delas. Acrescenta que as taxas de juros aplicadas ao contrato possuem alíquotas abusivas. Sendo assim, requer a revisão do contrato, com a adequação da taxa de juros à média do mercado, bem como indenização por danos morais e a devolução dos valores que reputa terem sido cobrados indevidamente, quais sejam, o seguro prestamista e a parcela premiável.

Aduz a ré em sua defesa,
a prescrição, a incompetência do Juizado Especial face à necessidade da prova pericial complexa e a revogação da liminar. Também aduz a distinção da instituição financeira com a seguradora contratada, uma vez que existe instrumento diverso daquele que realizou a operação de financiamento, comprovando que a contratação do seguro não era uma condicionante para concessão do financiamento, ficando afastada a tese de venda casada; bem como a idoneidade da BV FINANCEIRA.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO A PRELIMINAR de complexidade e
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.“

A parte autora, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro à parte recorrente os benefícios da AJG conforme requerido.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte recorrente.

Vajamos a fundamentação da sentença ora atacada:

“
Sem entrar no âmbito das demais preliminares arguidas pela requerida, verifico que o requerente, entre outras pretensões, pleiteia a revisão do contrato a fim de adequar a taxa aplicada aos juros remuneratórios, a qual alega que está acima da média de mercado e, portanto, incorre em abusividade.

Ocorre, contudo, que para análise dessa matéria faz-se necessária a realização de prova pré-constituída, consistente na formulação de planilha discriminada dos juros e demais encargos incidentes, de modo a permitir a apreciação justa da lide.

Tal prova, por seu turno, é por demasiada complexa para ser produzida em sede de Juizado Especial. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 70 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil.

Assim, havendo cumulação entre os pedidos apresentados, bem como havendo necessidade de produção de prova técnico contábil, solução não há senão o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgá-lo.

Insta frisar que a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, o que torna absolutamente incompetente para conhecimento e julgamento da presente lide.
”

A decisão supra não merece reforma.

O que se percebe dos autos, é que a parte autora/recorrente pretende, dentre outras coisas, a revisão dos juros aplicados ao seu contrato de empréstimo, inclusive fornecendo cálculos do PROCON.

No caso em tela, entendo que os Juizados Especiais não possuem competência para apreciar as demandas revisionais de juros e taxas bancárias, em que sejam necessários cálculos para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, assim tem entendido os tribunais pátrios. Senão vejamos:

“
EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. 1) O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE CABE DECIDIR SOBRE O BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PARA SOLUÇÃO ADEQUADA DA LIDE. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, TAL VALORAÇÃO PODE RESULTAR NA EXTINÇÃO DE PROCESSO NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 2)
A PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL
, DECORRENTE DE SUPOSTA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E ENCARGOS ABUSIVOS,
REVELA A IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, RESULTANDO, DESSE MODO, NA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NA CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 3 E 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 300,00. (Processo: ACJ 2158592020118070001 DF 0215859-20.2011.807.0001 - Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Julgamento: 17/04/2012 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Publicação: 19/04/2012, DJ-e Pág. 349).”

“
EMENTA - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM PARA FINS DE VENDA EXTRAJUDICIAL E ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR.
INCOMPETÊNCIA
.
Incompetência do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de contrato bancário, fulcro na complexidade da matéria decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da lei nº 9.099/95)
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71001308626, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 31/01/2008).”

“
EMENTA -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. CÁLCULOS DO AUTOR IMPUGNADOS PELO RÉU. Extinguiram o processo sem resolução de mérito, de ofício. (Recurso Cível Nº 71001879683, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/03/2009).”

A apresentação de cálculos simples não afasta a necessidade de perícia, posto que os mesmo devem ser analisados e confirmados, para se ter certeza de sua exatidão. A simples análise da planilha de cálculo acostada aos autos pelo autor/recorrente não seria suficiente para se aferir a inadequação ou abuso da taxa de juros. A
planilha de cálculo dos autos, trata-se de prova unilateral, o que não afasta a imprescindibilidade de
realização de perícia técnica, capaz de identificar e individualizar a responsabilidade de cada uma das partes, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

Desta forma, entendo que a matéria não encontra abrigo no rito e possibilidades instrutórias do Juizado Especial, que tem como simplicidade e liquidez pressupostos fundamentais.

Ademais, a pretensão formulada pela parte autora/recorrente não encontra guarida no sistema instituído pela Lei 9.099/95 também em razão da ausência de liquidez. Noto que, muito embora a parte promovente tenha pleiteado restituição de quantia certa, deixou de demonstrar a forma como atingiu a quantia pleiteada, o que, decerto, necessita de prova contábil complexa quanto à restituição do valores supostamente pagos acima do percentual de juros, conforme objeto do presente processo.

Ocorre que a própria revisão do contrato demanda futura liquidação de sentença, procedimento esse vedado ao sistema dos juizados especiais cíveis, por força do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da causa, isentando-a do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 08 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da causa, isentando-a do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.